Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DA PENA UNIFICADA PARA FINS DE BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu comutação de pena ao sentenciado, com base no Decreto no 12.338/2024, desconsiderando o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de concessão de comutação de pena em caso de concurso formal entre crime impeditivo e não impeditivo; (ii) admissibilidade da cisão da pena unificada para fins de cálculo dos benefícios executórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal constitui ficção jurídica que unifica as penas como uma só unidade delitiva, devendo ser mantido em todas as fases da persecução penal, inclusive na execução, sob pena de combinação indevida de regimes jurídicos.
2. O Decreto no 12.338/2024 exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo para concessão de comutação, conforme art. 7o, parágrafo único.
3. Precedentes do TJDFT e STJ confirmam que a pena deve ser considerada de forma unificada para fins de concessão de benefícios executórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: Em caso de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, a pena deve ser considerada como unidade jurídica indivisível, sendo vedada a cisão para fins de concessão de comutação ou outros benefícios executórios, exigindo-se o cumprimento integral dos requisitos legais sobre a pena unificada.